Tribunal: TJES
Processo: 5004328-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004328-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO COOPERATIVISTA DA 1.CIA INDEPENDENTE DA POLICIA M
RECORRIDO: DEIVID CAVALCANTE AMORIM
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 4604034) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim condená-la ao
pagamento de
R$ 2.003,19 (dois mil e três reais e dezenove centavos) a título de reembolso e ao pagamento de
R$1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a nulidade da sentença em razão da não designação de audiência de instrução e julgamento, além de suscitar preliminar de coisa julgada com a ação autuada sob o nº. 5000726-80.2021.8.08.0024, bem como prejudicial de prescrição.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente
constatou descontos indevidos em seu contracheque, realizados pela promovida que perfazem a importância total de R$ 2.003,19 (dois mil e três reais e dezenove centavos), o que não reconhece, tendo em vista que inexiste qualquer contrato celebrado entre as partes, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Não se acolhe a preliminar suscitada
, pois a ação autuada sob o nº.
5000726-80.2021.8.08.0024 restringiu-se a questionar o desconto de R$
3.583,87 (três mil quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos) e a presente demanda tem como objeto o desconto de R$ 2
.003,19 (dois mil e três reais e dezenove centavos), até porque aquela ação foi extinta em razão de acordo celebrado entre as partes e, portanto, não há coisa julgada., nem mesmo de questão prejudicial.

É como voto.

DA PRELMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Rejeita-se a preliminar arguida,
porquanto embora a r sentença não tenha se manifestado quanto ao pedido de designação de audiência, não se verifica a necessidade de depoimento pessoal prestado pelo autor, já que as provas dos autos são suficientes à demonstração da pretensão deduzida, isto é, o recorrido alegou que não contratou e caberia a recorrente a prova de que o recorrido tenha celerado contrato.

É como voto.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, tratando-se de relação de consumo, caberia a recorrente a prova da regularidade da contratação e,
in casu,
sucumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso I, CPC, na medida em que deixou de juntar aos autos o instrumento de associação/contratação, com a assinatura aposta pelo recorrido, razão pela qual se comunga com a r. sentença quanto ao reconhecimento de ilegalidade do desconto impugnado pelo recorrido e, consequentemente, obrigação de restituir a respectiva quantia.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida,
a hipótese dos autos evidencia a alegada lesão, posto que decorrente de contratação não celebrada, aliado ao valor do prejuízo material, suficiente a gerar abalo a personalidade do recorrido,
votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante, até mesmo em relação ao valor (R$ 1.000,00), suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido sem gerar enriquecimento indevido.

Por fim,
registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)